Tribunal: STF
Processo: RE 1299528
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º-A DA LEI Nº 10.336/2001. INCONSTITUCIONALIDADE DA PARTE FINAL. ADI 5628. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas” (ADI 5628, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.